Tribunal: TJDFT
Processo: 0736129-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0736129-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LAERCIO ALVES RUIVO IMPETRANTE: RAFAEL ALVES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Rafael Alves da Silva em favor de Laercio Alves Ruivo, contra ato coator atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal do Gama-DF, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente. Consta dos autos que o paciente foi preso temporariamente, em 02/04/2024, prorrogada em 04/04/2024, sendo posteriormente convertida em prisão preventiva, em 09/04/2024, com fundamento nos artigos 311 a 315, todos do Código de Processo Penal, pela suposta prática da conduta descrita no art. 171, § 2o-A, c/c art. 29, do Código Penal e no art. 2o, caput, da Lei no 12.850/13, referente ao Inquérito Policial no 604/2021-14a DP, Ocorrência Policial n.o 114.084/2021-1 DPELETRÔNlCA, vinculado aos autos principais n° 0711245-51.2021.8.07.0004 em trâmite 2a Vara Criminal do Gama. O pedido liminar foi indeferido (ID 63461701). A Procuradoria de Justiça apresentou parecer (ID. 63669132). Em seguida, os autos foram incluídos para julgamento na 33 a Sessão Ordinária Presencial, designada para 03.10.2024. Vieram os autos conclusos. Decido. Compulsando os autos de origem (n° 0711245-51.2021.8.07.0004) verifica-se que, em 30.09.2024, a prisão preventiva do paciente foi revogada, conforme decisão a seguir transcrita: "KEZYA DE MOURA COLODETO, por intermédio de Advogado constituído, formulou novo pedido de revogação de prisão preventiva com o chamamento do processo à ordem e, subsidiariamente, requereu a substituição da prisão preventiva por domiciliar (ID 212276887). O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito (ID 212610874). É o relato. DECIDO. A requerente está presa preventivamente, acusada da prática dos crimes de estelionato e organização criminosa. Em análise aos autos, verifica-se que a defesa ANTONIO AXCEL requereu diligência ao Instituto de Criminalística da PCDF, a qual não foi cumprida até o momento presente. Observo que o primeiro ofício foi expedido no dia 24/06/2024 (ID 201685738) e enviado no dia 25/06/2024 (ID 201854803), reiterado no dia 14/08/2024 (ID 207540975) e enviado na mesma data (ID 207572586), estando os autos somente aguardando a resposta do referido ofício para a apresentação de alegações finais e prolação de sentença. Com efeito, encerrada a instrução no dia 20 de junho de 2024, o pleito defensório merece acolhimento, porquanto, embora ainda persistam os requisitos para a manutenção da prisão preventiva e consideradas as peculiaridades deste processo, o prazo para o cumprimento da diligência esgotou o tolerável. Este momento processual oportuniza, ainda, a reavaliação da efetiva necessidade da manutenção da prisão preventiva dos acusados LAERCIO ALVES RUIVO, ANTONIO AXCEL DE SOUSA ALVES e GABRIEL DOS SANTOS BARBOSA ANDRADE. Por mais imperiosas que as custódias provisórias tenham se mostrado, desde o cumprimento da prisão até o presente momento desta ação penal, as prisões de KEZYA DE MOURA COLODETO, LAERCIO ALVES RUIVO, ANTONIO AXCEL DE SOUSA ALVES e GABRIEL DOS SANTOS BARBOSA ANDRADE não mais se mostram razoáveis. Forte nessas razões, nos termos do artigo 316 do C.P.P., REVOGO a PRISÃO PREVENTIVA de KEZYA DE MOURA COLODETO, LAERCIO ALVES RUIVO, ANTONIO AXCEL DE SOUSA ALVES e GABRIEL DOS SANTOS BARBOSA ANDRADE, qualificados nos autos, com fulcro nos artigos 311 e s.s. do Código de Processo Penal. Expeçam-se ÁLVARAS DE SOLTURA. Aguarde-se a resposta de ofício expedido ao Instituto de Criminalística, em que foi requisitada a degravação dos dados do aparelho celular pertencente à acusada Kezya de Moura Colodeto. Com a resposta, intimem-se as partes para apresentação de alegações finais. Não obtida a resposta esperada, intime-se a defesa de ANTONIO AXCEL, para informar se persiste o interesse no cumprimento da diligência requerida. Registrada, datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se". Ainda, em consulta aos autos de origem, observa-se que o devido alvará de soltura foi expedido e cumprido. O habeas corpus é o remédio adequado para afastar ameaça ou constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, conforme art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e do art. 647 do CPP. Com efeito, uma vez que foi concedida liberdade provisória ao paciente e ele foi colocado em liberdade, não subsiste mais qualquer impedimento a seu direito de ir e vir a ponto de autorizar o prosseguimento do writ. Em face do exposto, julgo prejudicado o habeas corpus em razão da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 659 do Código de Processo Penal c/c o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT. Preclusa, dê baixa e arquivem-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de outubro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator